Tribunal: TJDFT
Processo: 0706126-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0706126-53.2023.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) IMPETRANTE: EDMILSON DE JESUS IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de Cumprimento de Sentença movido por EDMILSON DE JESUS em face do DISTRITO FEDERAL. Em homenagem ao princípio do contraditório, e com suporte nos artigos 9 e 10 do CPC, manifeste-se o exequente acerca da impugnação apresentada pela Fazenda Pública do DF, no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intime-se. Brasília, 4 de agosto de 2025 16:13:21. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador